Tribunal: TJPA
Processo: 0809220-02.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809220-02.2017.8.14.0301

APELANTE: MESA DIRETORA DA ALEPA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DE NAZARE RODRIGUES NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

I – O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, todavia os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado (RMI 7222 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 12-02-2021 PUBLIC 17-02-2021).

II- As questões indicadas como omissas e necessidade de prequestionamento foram devidamente articulados guiando a decisão embargada.

III – Embargos declaratórios rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO PARÁ
em face da
ACÓRDÃO DE ID. 5897992
, de minha relatoria, que conheceu e negou provimento à Apelação.

Alega que há omissão no julgado porque: a) não enfrentou a tese quanto à impossibilidade de o despacho que determina a emenda à inicial interromper a prescrição, com ofensa ao art. 1º do Decreto n. 20.910/32 e 240, §1º do Código de Processo Civil; e b) que a recorrida não pertence à carreira de procuradora da ALEPA, não se aplica ao caso a tese de preclusão por ser a Apelação capaz de analisar o processo em sua profundidade, razão em que entende que “a decisão merece integração para haja manifestação sobre o vínculo precário da servidora com o Estado, de forma, inclusive, a dar provimento à apelação, para que seja reformada a sentença e reconhecida a improcedência da pretensão a importar na impossibilidade de reclamar vantagem inerente àquela carreira”.

Requer o prequestionamento da matéria.

Em sede de contrarrazões, de id. 6292891, a embargada assevera que se trata de tentativa de rediscussão da matéria e apresenta argumentação em divergência aos argumentos estatais, bem como que afirma pertencer ao cargo efetivo de procuradores.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso em tela, o Acórdão abordou as questões apresentadas, afastou a prescrição indicada pelo Estado e deu decisão fundamentada acerca da preclusão, vejamos:

“1. DO NÃO CONHECIMENTO DE TESE ARTICULADA APENAS EM APELAÇÃO – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.

Incialmente, cabe esclarecer que um dos argumentos apresentados pelo Estado do Pará, qual seja o de que “não há, nos autos, qualquer prova de que a recorrida prestou concurso público, pelo que não é possível atribuir-lhe a
efetividade
e respectivos direitos aos servidores nomeados e empossados após aprovação em concurso”, não foi articulado em sede de contestação, sendo argumento novo apenas apresentado na oportunidade da Apelação.

É que a questão apresentada apenas em sede de Apelação está preclusa, não cabendo apresentar novo argumento nesta oportunidade, tratando-se de verdadeira inovação recursal. Neste sentido, já julgou o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL.

RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL LOCAL. MATÉRIA PRECLUSA. INDENIZAÇÃO.

RESTABELECIMENTO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O agravo nos próprios autos foi interposto dentro do decêndio fixado no art. 544 do CPC/1973. Intempestividade afastada.

2. O fato danoso, o prejuízo imaterial e a responsabilidade civil foram reconhecidos pelo Tribunal local por meio de decisão contra a qual a ora agravante não interpôs recurso, nem mesmo sob a forma adesiva, do que resulta a preclusão da matéria.

3. O valor da indenização por dano moral arbitrado na origem, restabelecido pela decisão agravada, tem equivalência com indenizações fixadas pelo STJ em casos assemelhados, o que afasta a alegação de exorbitância.

4. "É inviável a análise de tese alegada apenas no âmbito de agravo interno, uma vez que constitui inadmissível inovação recursal" (AgInt no AREsp 1126477/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 293.642/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 535 do CPC.

2.
É inviável a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1507471/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO VERIFICADOS. TESE REFERENTE À AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. NÍTIDA INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. NÃO DISPENSA O PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo natureza de efeito modificativo.

2.
A análise da tese
referente à ausência de capacidade postulatória
alegada somente em embargos de declaração no agravo regimental caracteriza inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

3. Não identificado o caráter protelatório dos embargos de declaração, ou o abuso em sua oposição, não há como acolher o pedido de aplicação da penalidade do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

4. O cabimento dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) deve ser verificado conforme as regras definidas pela Terceira Turma deste Tribunal Superior - nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.

No caso, o recurso especial foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, motivo pelo qual deve ser indeferida a pretensão formulada pela parte agravada.

5. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 773.091/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)

A nossa Corte, também já se posicionou em casos semelhantes:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO 2002. PEDIDO RECURSAL DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1- Não é lícito aos recorrentes em geral deduzir perante o juízo ad quem alegações fáticas diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição.

(...)

(2800687, 2800687, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-02)

Portanto, não conheço do recurso quanto a esta tese apresentada, quanto aos demais argumentos, dele conheço, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade.

2. DA ALEGADA PRESCRIÇÃO.

Aduz o Estado que “a inicial fala em
supressão
da vantagem em 28 de maio do ano de 2012, ato de efeitos concretos, do qual se iniciou a contagem de cinco anos para reclamar em juízo qualquer irregularidade, segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A ação foi ajuizada em 16 de maio de 2017, porém não se desincumbiu a recorrida/autora do ônus de adotar as providências necessárias para viabilizar a citação: apontou como parte adversa a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa”.

A alegação não se sustenta por duas razões. A primeira é que se está a discutir uma gratificação de representação, que seria paga mês a mês, portanto seria parcela de trato sucessivo o que atrai a incidência da Súmula 85 do STJ, in verbis: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação”.

Além disto, por mais que não se reconhecesse o caso ser de trato sucessivo, deve ser aplicado ao caso o art. 240, §1º do CPC:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Portanto, considerando a data de ajuizamento da ação, não há que se falar em prescrição.

3. DA ALEGADA IDENTIDADE ENTRE A PARCELA RECLAMADA E A GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JÁ RECEBIDA PELA RECORRIDA, COM PERCENTUAIS E FATOS GERADORES SEMELHANTES.

Assevera o Estado que há “identidade entre a parcela reclamada (Gratificação de Assessoramento) e outra já recebida (Gratificação de Representação)”, que “ambas as Gratificações são pagas no percentual de 100% e tem como base idêntica quanto ao fato gerador o assessoramento do Poder Legislativo a representação, pressupõe também o assessoramento – pelo que é manifesta a extensão do direito antes conferido aos Procuradores da ALEPA aos demais servidores que também prestam o assessoramento. É clara a intenção do legislador: ampliou o quadro de assessoramento da ALEPA, para, em seguida, conferir-lhe as vantagens que entende inerentes a essa atividade”.

Pois bem, analisando o que consta nos autos verifico que as duas gratificações em estudo, tem natureza e fundamentos diversos.

De um lado, temos a gratificação de assessoramento – rubrica 160, nascida dos Decretos Legislativo 04/2012 (id. 5010043) e, posteriormente, no Decreto Legislativo 35/2015 (id. 5010045), é destinada a todos os servidores da ALEPA previstos no art. 90 e parágrafo único da Constituição do Estado do Pará:

Art. 90. A Procuradoria da Assembléia Legislativa representará judicialmente o Poder Legislativo nas ações em que este for parte, ativa ou passivamente, sem prejuízo das atribuições da Procuradoria Geral do Estado.

Parágrafo único. O assessoramento da Assembleia Legislativa será prestado pela Procuradoria, Consultoria Técnica, Assessoria Técnica e Técnicos Legislativos, na forma do regimento, e o ingresso nas carreiras acima referidas far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, aplicando-se-lhes o princípio do art. 30, § 1º”.

Tenho que a gratificação de assessoramento não é privativa do cargo de procurador, mas sim destinada a vários cargos como acima descrito.

De outro lado, temos a gratificação de representação – rubrica 064 tem com base a Lei n. 5.312/1986 (id. 5010170) e cuja eficácia, por maioria de votos, foi reconhecida no Acórdão n. 16.112/89 em Mandado de Segurança, pelo TJE/PA, com trânsito em julgado (id. 5010172), fato não impugnado pelo Estado do Pará.

A gratificação de Representação é baseada no art. 5º, §2º,:

Art. 5º. Ficam criados no Quadro Geral de Pessoal da Assembléia Legislativa 10 (dez) cargos de provimento efetivo de Procurador da Assembléia Legislativa código e nível PL.03 e 01 (hum) cargo de provimento em Comissão de Procurador Geral da Assembléia Legislativa código e nível PL.02, com vencimentos constantes do anexo desta Lei.

(...)

§2º É atribuído ao cargo de Procurador Geral da Assembléia Legislativa e de Procurador da Assembléia Legislativa, a Gratificação de Representação correspondente a 100% (cem por cento) sobre os respectivos vencimentos.

Portanto, entendo que se tratam de parcelas com natureza e fundamentos diversos, não havendo que se falar em bis in idem. Pois a Gratificação de Assessoramento se destina aos titulares dos cargos de Procuradoria, Consultoria Técnica, Assessoria Técnica e Técnicos Legislativos e a Gratificação de Representação era destinada apenas aos procuradores da ALEPA.

Finalmente, esclareço que a apelada apresentou documentos que demonstram que se tratava de servidora efetiva, conforme documento de id. 5010044, páginas 1 e 2, na Resolução n. 02, de 27 de março de 2013, que em seu art. 1º estabeleceu:

“Art. 1º. De acordo com as disposições do Decreto Legislativo n. 04, de 04 de abril de 2012, ficam enquadrados nos cargos do Quadro de Provimento Efetivo os servidores da Assembleia Legislativa de conformidade com o Anexo I desta Resolução”.

No Anexo I, no cargo de Procurador – PL.AL.105, consta o nome da apelada. Portanto, se trata de servidora efetiva segundo ato emanado pela ALEPA”.

Agregando ao decidido, cabe informar que a alegada tese de necessidade da Apelação analisar com profundidade o feito, sendo desnecessária a invocação da Apelação dos argumentos articulados no processo merece ser afastada. Primeiro porque se a Apelação não precisa articular os fatos que entende necessários para reformar a sentença, não seriam necessárias razões recursais, mas apenas e simplesmente a mera irresignação. O nosso ordenamento processual civil exige que sejam as razões recursais claras e que enfrentem os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento. Friso, inclusive, que a tese da suposta não efetividade da embargada não foi alvo da contestação e, por evidente, não foi também alvo de discussão da sentença. Apresentar um novo argumento apenas em sede de Apelação gera a chamada inovação recursal e impede que o Juízo de Piso enfrente o argumento, atraio a supressão de instância e, por óbvio, atrai o fenômeno da preclusão. O processo não marcha para trás, mas sim segue à frente.

Entendo que visa o Estado rediscutir o julgado, porém não são os aclaratórios o mecanismo correto a ser utilizado.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração, inclusive par fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 14/10/2021